Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-45.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência – Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária – Ação julgada parcialmente procedente, apenas para confirmar a liminar e obstar

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência – Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária – Ação julgada parcialmente procedente, apenas para confirmar a liminar e obstar interrupção no fornecimento de energia elétrica pelo débito reclamado – Inconformismo do autor – Alegação de que sequer estava na posse do imóvel quando constatado o início da irregularidade, de modo que não lhe pode ser imputada qualquer responsabilidade – Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade do débito – Acolhimento – Imputação à consumidora de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária – Falta de comprovação da regularidade da cobrança pela prestadora do serviço de eletricidade – Afronta ao efetivo exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor – Perícia técnica no aparelho realizada por empresa eleita pela prestadora do serviço, localizada em outra cidade, distante da unidade consumidora, o que, na prática, dificulta/impossibilita o acompanhamento da perícia e o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor – Cobrança de diferença de consumo – Inadmissibilidade – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada para julgar a ação totalmente procedente, com a declaração de inexigibilidade do débito – Ônus sucumbenciais carreados à ré – Recurso provido.